Tribunal: TJMT
Processo: 0002267-20.2018.8.11.0102
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002267-20.2018.8.11.0102
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAMARA ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA - CNPJ: 05.958.880/0001-27 (APELANTE), SILVANO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 518.250.079-34 (ADVOGADO), CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), CRISTIANE DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 031.883.331-02 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA MAYER - CPF: 021.503.901-75 (ADVOGADO), RAULINO BEUMER - CPF: 208.357.791-49 (APELANTE), MARIA MARTINA ROOS BEUMER - CPF: 474.124.881-04 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), RAULINO BEUMER - CPF: 208.357.791-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

AÇÃO MONITÓRIA – RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS – EMBARGOS MONITÓRIOS – SALDO DEVEDOR – NÃO DEMONSTRADO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO
– OPERAÇÃO “MATA-MATA” - CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Dada a forma em que foram realizadas as operações que ensejaram
a Cédula de Crédito Bancário
, não há como desconsiderar que, na hipótese, o julgamento antecipado da lide configura o referido cerceamento de defesa, porque evidente que, para solução da lide e a busca da verdade real, fazia-se necessária não só a entrega de todos os documentos/contratos pelo embargado, como também a produção da prova pericial pleiteada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Clamara Artigos
d
o Vestu
ár
io Ltda, Raulino
Beumer

e
Maria Martina Roos
Beumer
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
V
ara
Única
da Comarca de
Vera
, que julgou procedentes os pedidos formulados na
Ação
Monitória
,
ajuizada
por

Banco do Brasil
S/A
,
e improcedentes os argumentos contidos nos embargos monitórios. Por conseguinte, converteu o mandado inicial em mandado executivo, e, por consequência, determinou o prosseguimento da demanda como cumprimento de sentença.

Irresignad
os
,
os
embargante
s
/apelante
s
aduz
em
, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, pois, para o deslinde da controvérsia,
faz-se
necessária a dilação probatória (com a juntada de cópia da totalidade das operações que originaram a Cédula executada,), a fim de se aferir a legalidade da cobrança efetivada.

Alega
m
que
imprescindível a realização de prova pericial
nos autos,

para a correta análise da evolução da dívida, assim como para
re
conhecimento dos encargos
abusivos
adotados pela instituição financeira, permitindo-se chegar ao valor realmente devido após a exclusão das cobranças indevidas e correta amortização dos pagamentos.

E, para tanto, argumentam o excesso de execução.

No mérito, arguem a abusividade das cláusulas do contrato e postulam pela
revisão
.

Sustenta
m
que o contrato se refere a pagamento de saldo devedor
de outros contratos
,
que
dizem
desconhece
r
a origem e os encargos de incidência.

Aduzem abusivos os encargos da mora, diante da cumulação de comissão de permanência com juros moratórios, correção e multa.

Ponderam que ilegal
e exorbitante
a
garantia complementar pactuada
,
decorrente do Fundo de Garantia de Operações – FGO
, pois já houve pagamento de seguro.

Pugnam pela compensação e pela repetição de indébito, em dobro.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 199617773.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sem delongas, a irresignação merece prosperar.

Isso porque, extrai-se dos autos que a dívida que deu ensejo à emissão do título executado advém de outros contratos anteriormente firmados entre as partes.

Desta forma, a operação se trata de
renegociação de dívidas anteriores, sem demonstração de quitação e cujos contratos pretéritos não foram apresentados na lide
.

Ou seja, no caso, resta evidenciado que as negociações ocorreram na modalidade operação “
mata-mata
”, circunstância que permite a revisão de toda a cadeia negocial, com a análise de todas as operações que deram origem ao título que embasa a ação de execução, a teor do que dispõe a Súmula 286 do STJ, senão vejamos:

A renegociação de contrato bancário
ou a confissão da dívida
não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores
. (Súmula 286, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/2004, DJ 13/05/2004, p. 201).

Com efeito, no caso, nada impede a possibilidade de discussão dos contratos, tendo em vista que só assim será possível verificar a validade ou não das cláusulas que compõem as avenças.

Nesse sentido, dada a forma em que foram realizadas as operações que ensejaram o título exequendo, não há como desconsiderar que, na hipótese, o julgamento antecipado da lide configura o referido cerceamento de defesa, porque evidente que, para solução da lide e a busca da verdade real, fazia-se necessária não só a entrega de todos os documentos/contratos pelo embargado, como também a produção da prova pericial pleiteada pela embargante/apelante.

Em casos tais, essa Câmara Julgadora assim já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INDÍCIOS DE EXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO MATA-MATA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PERÍCIA CONTÁBIL - DIREITO À ANÁLISE DE TODA RELAÇÃO NEGOCIAL - SÚMULA 286 DO STJ - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
- PRELIMINAR
ACOLHIDA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO. 1.
Havendo indícios de que foi realizada operação
mata-mata
é necessária a dilação probatória, especialmente a juntada dos contratos da cadeia negocial e a realização de perícia contábil, e o julgamento antecipado da lide sem abertura da instrução probatória configura cerceamento de defesa
. 2. A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores (Súmula 286 do STJ). 3. É cabível a inversão do ônus da prova se verificada a verossimilhança das alegações, hipossuficiência técnica da
parte demandante ou dificuldade para demonstrar seu direito (art. 6º, VIII, do CDC).
(
Ap
80624/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/08/2017,
Publicado
no DJE 15/08/2017).

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DOCUMENTAÇÃO SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO SUFICIENTE PARA A PROPOSITURA DO FEITO MONITÓRIO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. SALDO DEVEDOR. NÃO DEMONSTRADO. DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. AUSENTE. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU DE RECURSO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação monitória, acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente o pedido inicial. 1.1. Em seu recurso, a instituição financeira pede a reforma da sentença alegando ter comprovado a contratação de empréstimo bancário apta a justificar a propositura da ação monitória, de modo que deveria a parte devedora demonstrar o pagamento das parcelas. 2. No caso, é possível identificar a origem da dívida, consistente na prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700, do CPC), notadamente pelo termo de contratação, via autoatendimento, de crédito direto ao consumidor e extrato da operação para renovação de empréstimos e/ou refinanciamento de dívidas, viabilizando o ajuizamento da presente ação monitória, diante da prova pré-constituída de obrigação pecuniária. 2.1. Nada obstante, da análise do conjunto probatório, certo é que a instituição financeira não comprovou os fatos constitutivos do direito alegado, especialmente a existência e extensão do crédito, ônus que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC). 3. Ao que consta dos autos, a instituição financeira não logrou demonstrar que o valor do crédito fora disponibilizado na conta corrente da parte ré, tampouco que a quantia serviu para quitar empréstimos anteriores, deixando, ainda, de apresentar os respectivos contratos pretéritos, questionados pelo devedor, que fundamentaram o contrato atual. 3.1. Neste cenário, não tendo a apelante comprovado que o crédito contratado fora utilizado pelo requerido para quitar débitos pendentes de pagamento ou que tenha disponibilizado a quantia em sua conta corrente, bem como deixando de apresentar os contratos anteriores capaz de demonstrar a existência e regularidade de saldo devedor pretérito, correta a sentença que entendeu pela improcedência do pedido monitório, notadamente pela impossibilidade de averiguar os limites da obrigação que o réu se comprometeu. 3.2. Precedente: "Diante da ausência de prova do instrumento de renegociação da dívida, da reversão do crédito em favor da ré, mediante quitação do saldo de empréstimo anterior, ou de qualquer outro elemento hábil a documentar o crédito pretendido, mantém-se a improcedência do pedido inicial, por
não ter a autora se desvencilhado do seu ônus probatório, art. 373, inc. I, do CPC/2015". (20140111622688APC, Relator: Cesar Loyola, 2ª Turma Cível, DJE: 21/9/2017
).
4. Em razão do improvimento do apelo, os honorários fixados pela sentença em 10% sobre o valor da causa (R$ 363.030,10) devem ser majorados para 11%, na forma do art. 85, §11, do CPC. 5. Apelo improvido
”
.

(
TJDFT -
Acórdão 1790024, 07220848120208070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE:
0
6/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO –
POSSÍVEL EXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO MATA-MATA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – PERÍCIA CONTÁBIL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
– SENTENÇA INSUBSISTENTE – RECURSO PROVIDO
.(
TJMS
. Apelação n. 0800031-33.2013.8.12.0030,Brasilândia, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Amaury da Silva
Kuklinski
, j: 16/06/2015, p: 18/06/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. OPERAÇÃO "MATA-MATA". CONFIGURADA. MÚTUO CONTRATADO COM O ÚNICO ESCOPO DE COMPOR SALDOS DEVEDORES DE CONTRATOS PRETÉRITOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. SÚMULA 286 DO STJ. PROVA PERICIAL NECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTEÇA ANULADA. 1. "
A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores
."(súmula 286/STJ) 2. Recurso de apelação conhecido e provido.
(TJPR - Processo: 1434563-6, Acórdão: 51555, Relator:Luciano Carrasco
Falavinha
Souza, 13ª Câmara Cível, DJE 1714, Data Publicação: 21/01/2016, Data Julgamento: 09/12/2015).

Assim, diante do cerceamento de defesa configurado, a nulidade da sentença é medida que se impõe.

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
r
ecurso, para acolher a preliminar arguida, com o que anulo a sentença, e determino o retorno dos autos à origem para
a devida produção das provas necessárias e
normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024